Tribunal: STF
Processo: AI 562604
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INCABÍVEL. NÃO-INTERRUPÇÃO DO PRAZO
RECURSAL.
A interposição de recurso incabível não interrompe o
prazo para a apresentação do recurso oportuno. Precedentes.
Agravo
regimental não provido.